Tribunal: TJDFT
Processo: 0743956-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória proposta em desfavor do Distrito Federal, revogou a perícia contábil antes determinada. Eis o teor da decisão agravada: "Trata-se de ação de indenização ajuizada por CHURRASCARIA FLORESTA LTDA em face de GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Autos relatados na decisão Id. 73533404, que fixou os pontos controvertidos e assim distribuiu o ônus da prova: 1. Fixo como pontos fáticos controvertidos acerca dos quais é necessária a dilação probatória: (i) se houve descumprimento de normas técnicas de manutenção do viaduto e se tal descumprimento foi relevante para o desabamento; (ii) se houve dano material à sociedade empresarial e qual a sua extensão. Registro que, quanto aos dois pontos, o único meio de prova cabível é a prova técnica. 2. Distribuo o ônus da prova de forma tal que: (i) compete ao Distrito Federal comprovar que o desabamento do viaduto não pode ser correlacionado com descumprimento das regras técnicas de manutenção da edificação; (ii) compete a parte autora comprovar a existência de dano material e sua extensão. Nomeado os peritos Dra. KARINE DE SANTES BASTOS MOREIRA, especialidade engenheira civil, endereço eletrônico: moreiraenge@gmail.com e THIAGO VASCONCELOS DA SILVA, especialidade contabilidade (Id. 191296406). O expert da área de contabilidade, tendo em vista a perda dos livros contábeis da parte autora e com base nos quesitos apresentados pelas partes, propôs sua dispensa do encargo, mantendo apenas a perícia em engenharia (Id. 192472537). Outro perito da especialidade contador apresentou proposta de honorários ao Id. 202569447. As partes foram intimadas, sendo que apenas o Distrito Federal se manifestou (Id. 205309620). O ente público alegou ser inviável a produção da perícia contábil e se insurgiu contra os honorários propostos ao Id. 202569447. É o relatório. Fundamento e decido. 1 _ Tendo em vista a distribuição do ônus da prova realizada pela decisão de Id. 73533404, a manifestação do perito nomeado pelo juízo ao Id. 192472537 e a inércia da parte autora, revogo a determinação de perícia contábil. 2_ Sobre a proposta de honorários periciais da expert ao Id. 202569447, fica prejudicada a impugnação do ente público. 3_ Intime-se a perita nomeada na especialidade engenheira civil para apresentar proposta de honorários. 4_ Vindo a proposta, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 10 (dez) dias.” Após a oposição de Embargos Declaratórios que foram rejeitados pelo Juízo a quo, alega a Agravante que a perícia contábil é indispensável para a averiguação dos lucros cessantes que a empresa deixou de ganhar após a queda do viaduto objeto da demanda, em razão da negligência do ente público quanto à sua manutenção. Acresce que, apesar de os livros contábeis terem se perdido após o desabamento do viaduto, a perícia técnica pode ser realizada com base nos demais documentos contábeis juntado aos autos, como balancetes, extratos bancários e notas fiscais, sendo prova essencial para o desfecho da demanda. Rechaça, ainda, o fato de ter se mantido inerte em relação à manifestação do perito nomeado, sustentando que, na realidade, não foi sequer intimada a se manifestar. Pede o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a ausência de intimação para se manifestar quanto à petição do perito contábil, tornando-se nulos de pleno direito os atos subsequentes, além de que seja afastada a revogação da perícia contábil, pois imprescindível à apuração dos lucros cessantes da empresa Agravante. Sem preparo, tendo em vista o benefício da gratuidade de justiça deferido à Agravante. É a suma do necessário. Conquanto, em primeira análise, tenha admitido o processamento do agravo, nesta oportunidade, após compulsar melhor os autos de origem, dele não conheço, por se revelar manifestamente inadmissível. Dispõe o CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Para assegurar a agilidade do processo, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC/2015. No caso, a pretensão recursal diz respeito à ausência de intimação da parte para se manifestar acerca da nomeação de perito contábil e suas considerações e, sobretudo, à revogação da perícia contábil anteriormente determinada pelo Juízo. À toda evidência, não se verifica situação de urgência que justifique mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento (tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396. A decisão, pois, não é agravável. Quanto ao tema, quando da análise de casos análogos relativos à realização de perícia, este e. TJDFT assim se pronunciou: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível nas situações expressamente previstas em lei. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Deste modo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Na hipótese, a pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu produção de prova pericial, porém, não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 4. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere a produção de prova não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1927093, 07207143120248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 10/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1407524, 07266227420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com efeito, a hipótese dos autos não retrata assunto de natureza urgente, de forma que não pode desafiar o recurso do agravo de instrumento, não se enquadrando, pois, na excepcionalidade da norma autorizada pelo entendimento do STJ. Por outro lado, convém ressaltar que o não conhecimento do presente recurso não acarretará prejuízo à Agravante, uma vez que, de acordo com o artigo 1.009 do CPC, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Observe-se o teor do dispositivo mencionado: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.” A par dessas considerações, resulta evidente a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento por manifesta falta de adequação formal, aplicando-se ao caso a norma do art. 932, III, do CPC, que atribui ao relator a incumbência de deixar de conhecer do recurso inadmissível. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator